Tribunal: TJBA
Processo: 2000340-72.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000340-72.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JUDICAEL FERREIRA DE LIMA Advogado(s): FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA, TALMO TORRES SILVA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE EM CASOS DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO POR LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista, que manteve a data da primeira prisão como base para a concessão de benefícios executórios, desconsiderando a última prisão do apenado. O Ministério Público busca a reforma da decisão para que a data da última prisão seja estabelecida como data-base para a progressão de regime e outros benefícios. II. Questão em discussão: Se a data da última prisão, após período de liberdade provisória, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios da execução penal, especialmente a progressão de regime, em detrimento da data da primeira prisão. III. Razões de decidir: 1. A controvérsia central reside na correta fixação da data-base para a contagem dos lapsos temporais exigidos para a concessão de benefícios na execução penal, quando o apenado experimenta períodos de segregação cautelar intercalados com períodos de liberdade provisória. 2. A legislação de regência, notadamente o artigo 42 do Código Penal e o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, estabelece o critério da detração, que computa o tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade. Contudo, a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, e acompanhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, tem firmado o entendimento de que, em hipóteses de interrupção do cumprimento da pena por concessão de liberdade provisória, a data-base para a obtenção de benefícios como a progressão de regime deve ser a data da última prisão. Tal orientação visa assegurar que apenas o período de efetiva e ininterrupta segregação seja considerado para o cálculo de benefícios, evitando-se a contagem de lapso temporal em que o apenado esteve em liberdade, o que desnaturaria a finalidade da pena e dos próprios institutos executórios. 3. A progressão de regime, livramento condicional e outros benefícios da execução penal exigem o cumprimento de determinados lapsos temporais de pena e bom comportamento carcerário. Para a contagem desse lapso temporal, é essencial que se estabeleça um marco inicial que aponte o período de efetivo e ininterrupto cumprimento da pena. A posterior reclusão, portanto, não pode ser vista como uma mera continuação de uma execução que teve seu marco inicial na primeira prisão, mas sim como o reinício de um novo período de cumprimento da pena. IV. Dispositivo : AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIMENTO E PROVIDO, fixando como data-base para a concessão de benefícios executórios, fundamentalmente a progressão de regime, a data da última prisão do Agravado. Tese de julgamento: "1. A data-base para a concessão de benefícios executórios, como a progressão de regime, deve ser fixada na data da última prisão do apenado, quando este esteve em liberdade provisória após período de segregação cautelar, a fim de que se conte o lapso de cumprimento ininterrupto da pena. 2. O tempo de prisão provisória anterior à liberdade provisória destina-se à detração, enquanto o período posterior à última prisão constitui o marco inicial para a contagem de benefícios na execução penal." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000340-72.2025.8.05.0274, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, JUDICAEL FERREIRA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.